Tribunal: TJSP
Processo: 1012295-64.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIVIL. COMPRA DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO. VÍCIO NO EDITAL. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTO REGULARIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que num primeiro momento, de fato, tenha ocorrido irregularidade, ante a impossibilidade de transferência do veículo, apesar de constar no edital de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIVIL. COMPRA DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO. VÍCIO NO EDITAL. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTO REGULARIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que num primeiro momento, de fato, tenha ocorrido irregularidade, ante a impossibilidade de transferência do veículo, apesar de constar no edital de publicação expressamente – "SEM RESTRIÇÃO DE SINISTRO NO DOCUMENTO, RECUPERADO DE FURTO, CHASSI REGRAVADO, SEM BANCOS, VENDIDO NO ESTADO, OBRIGATÓRIO DUAS TRANSFERÊCIA" – ocorre que tal vício foi sanado antes mesmo do ajuizamento da ação, com a efetiva transferência para o nome do autor.
2. O alegado vício redibitório não restou demonstrado nos autos, razão pela qual a r. sentença de improcedência deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012295-64.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROBERTO
RENNO COGO, são apelados BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS,
LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA - EPP e GRANDE LANCE EVENTOS E
COMÉRCIO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 - DIGITAL
Apelante: ROBERTO RENNO COGO
Apelados: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, LANCE MAIOR
NEGÓCIOS LTDA - EPP e GRANDE LANCE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA
EPP
Comarca: Taubaté - 1a Vara Cível
Magistrado(a): José Claudio Abrahão Rosa
V O T O No 49465
PROCESSO
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. CIVIL. COMPRA DE AUTOMÓVEL EM
LEILÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
VÍCIO NO EDITAL. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTO
REGULARIZADO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que num primeiro momento, de fato, tenha ocorrido
irregularidade, ante a impossibilidade de transferência do
veículo, apesar de constar no edital de publicação expressamente
“SEM RESTRIÇÃO DE SINISTRO NO
DOCUMENTO, RECUPERADO DE FURTO, CHASSI
REGRAVADO, SEM BANCOS, VENDIDO NO ESTADO,
OBRIGATÓRIO DUAS TRANSFERÊCIA” ocorre que tal
vício foi sanado antes mesmo do ajuizamento da ação, com a
efetiva transferência para o nome do autor.
2. O alegado vício redibitório não restou demonstrado nos
autos, razão pela qual a r. sentença de improcedência deve ser
mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico
cumulado com indenização por danos morais e materiais que ROBERTO
RENNO COGO promove em face de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS, LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA - EPP e GRANDE LANCE
EVENTOS E COMÉRCIO LTDA EPP, julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 363/368, cujo relatório se adota, para condenar a parte autora nas
custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
3
valor dado à causa.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 424/451).
Preliminarmente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide. Aduz que não lhe foi dado a oportunidade de
indicar as provas que seriam colhidas em audiência. No mérito, alega que
comprou o veículo objeto da lide em leilão, constando na descrição: “sem
restrição de sinistro no documento, recuperado de furto, chassi regravado, sem
bancos, vendido no estado, obrigatório duas transferências...”. Todavia,
quando da realização da vistoria no DETRAN, este foi reprovado com
apontamento: “veículo de leilão decorrente de roubo/furto foi destruído o
chassi e etiquetas com a numeração reduzida do chassi, chassi já foi
remarcado, deverá regularizar as etiquetas com pedido ao fabricante assim
como o motor ver a procedência para cadastro na base estadual”. Tal fato
impediu o pagamento do IPVA e demais taxas envolvendo o veículo. Imputa
erro de informação no edital do leilão, uma vez que foi informado que este não
possuía restrição. Discorre sobre a responsabilidade das duas rés, a primeira
sendo a seguradora, e a segunda a responsável pela realização do leilão.
Defende que ficou impossibilitada de utilizar o automóvel, que foi tido como
sucata. Imputa a ocorrência de vício redibitório e diversas irregularidades.
Aponta divergências no valor da nota fiscal emitida no ato da compra, não
condizendo com o que foi efetivamente pago. Discorre sobre os danos
materiais e morais que entende devidos. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Preparado (fls. 452/453 e 481/482) e devidamente
processado, o recurso foi recebido, com contrarrazões (fls. 457/466 e
467/471).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
4
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que em 18.11.2015, o autor
efetuou a compra de um veículo por meio de um leilão, vindo, posteriormente,
a descobrir várias irregularidades no bem arrematado. Pretendia, pois, a
anulação do negócio jurídico, com a devolução do veículo e restituição dos
valores pagos, bem como indenização por danos materiais e morais.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao
recurso.
Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa a
r. sentença de Primeiro Grau não padece de nulidade, pois amparada em um
extenso conjunto probatório.
O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as
provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis
(art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu
convencimento (art. 373 do CPC/2015).
A diligência requerida para produção de prova em
audiência, ou até mesmo prova pericial eram inúteis ao deslinde da causa.
Ocorre que a questão se cinge a erro de informação no edital do leilão, o qual
informou a possibilidade de transferência do documento, quando o autor, em
um primeiro momento, não conseguiu efetuar a transferência, contudo, tal
questão pode ser dirimida com a prova documental constante dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
5
No mérito, o recurso também não deve ser acolhido.
Verifica-se que o autor conseguiu realizar o licenciamento do veículo em
13/05/2016, conforme consta no site do DETRAN/SP. Além disso, o mero fato
de não ser possível contratar seguro para o automóvel não invalida a compra
feita por leilão, até porque as seguradoras negam a apólice para tais veículos,
sem que isso, por si só, conduza a qualquer irregularidade na aquisição.
É certo, portanto, que quando da celebração do negócio
jurídico os alienantes informaram o adquirente sobre as características do
objeto da compra e venda, cumprindo dever anexo da boa-fé objetiva (art. 422
do Código Civil).
Ocorre que, ao contrário, a vistoria veicular cautelar foi
realizada apenas após a celebração do negócio (fls. 41/45). Em última análise,
assim, verifica-se o mero arrependimento do adquirente. Mas sem supedâneo
jurídico a lhe dar sustentabilidade.
E, ainda que num primeiro momento, de fato, tenha
ocorrido irregularidade, ante a impossibilidade de transferência do veículo,
apesar de constar no edital de publicação expressamente
“SEM
RESTRIÇÃO DE SINISTRO NO DOCUMENTO, RECUPERADO DE FURTO,
CHASSI
REGRAVADO,
SEM
BANCOS,
VENDIDO
NO
ESTADO,
OBRIGATÓRIO DUAS TRANSFERÊCIA”
ocorre que tal vício foi sanado
antes mesmo do ajuizamento da ação, com a efetiva transferência para o
nome do autor.
Esse E. Tribunal de Justiça tem entendido em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
6
APELAÇÃO. AÇÃO QUANTI MINORIS COM PERDAS E
DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. Apelante ciente de que
estava
comprando
um
automóvel
sinistrado
adquirido
anteriormente em leilão. Circunstância que lhe permitiu obter
um desconto de R$ 5.000,00. Cautelas mínimas necessárias
para aferir a real situação do carro que deveriam ter sido
adotadas pelo comprador. Vistoria veicular cautelar que foi
realizada apenas após a celebração do contrato. Mero
arrependimento do negócio jurídico levado a efeito. DANO
MORAL. Não ocorrência. Ausência de atitude ilícita. Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do
CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO1.
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL ADQUIRIDO EM
LEILÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Motor original substituído por
outro Necessidade de regularização Providência que obstou
a imediata transferência do bem para o nome do arrematante e
acarretou multa administrativa pelo decurso do prazo de 30
dias para transferência do automóvel Edital que continha, de
forma expressa, as condições do veículo, inclusive acerca de
eventual necessidade de regularização da documentação junto
ao órgão competente, no que toca a motor e câmbio não
originais de fábrica
Conduta ilícita não configurada

Indenização, a qualquer título, afastada
Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido2.
Assim, o alegado vício redibitório não restou demonstrado
nos autos, razão pela qual a r. sentença de improcedência deve ser mantida
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
1 TJSP; Apelação Cível 1002822-19.2018.8.26.0323; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020
2 TJSP; Apelação Cível 1058991-24.2015.8.26.0002; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro:
02/10/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012295-64.2016.8.26.0625 -Voto no
7
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ3 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte autora para o
importe de 15% do valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
3 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio
Bellizze.)